Tribunal: TJDFT
Processo: 0018582-02.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Não foram apresentadas as razões de apelação pelo Núcleo de Práticas Jurídicas do Uniceub, na defesa do réu Nigel Marlen Ferreira Tonha (ID 15515787). Devem, portanto, os autos retornar ao Núcleo de Práticas Jurídicas do Uniceub para que as razões de apelação sejam apresentadas. Em seguida, ao Ministério Público para contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça.